Tribunal: TJMT
Processo: 1004731-39.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004731-39.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), ADAO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 045.947.931-85 (REQUERENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL [ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006] – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DOSAGEM DA PENA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – SENTENÇA QUE APLICOU A FRAÇÃO MÍNIMA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 [TRÁFICO
PRIVILEGIADO] – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REFERÊNCIA DO MAGISTRADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

O montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitadas as frações mínima e máxima estabelecidas no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e,
in casu
, a redução de 1/6 (um sexto) em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (55,804g de cocaína e 50,929g de maconha), bem como das circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, não demonstra flagrante desproporcionalidade ou carência de motivação que justifique a rescisão da sentença.

Ação revisional julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ADÃO ALVES DA SILVA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0001419-26.2013.8.11.0064, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, calculados unitariamente à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em síntese, sustenta o
requerente que
o édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal
, uma vez que
não fundamentou a imposição da fração mínima

de decréscimo para a causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
e, de outro lado, as condições pessoais abonatórias por si ostentadas autorizam a incidência da maior redução prevista em Lei, no patamar de 2/3 (dois terços).

Diante disso, veicula genericamente “pedido de liminar”, mas sem especificar qual efeito da tutela pleiteada almeja ver antecipado, limitando-se a aduzir que a falta de fundamentação na escolha da fração relativa à minorante do
art. 33, §4º, da Lei de Drogas implica em constrangimento ilegal ao seu
status libertatis
, porquanto poderia estar sujeito ao cumprimento de pena em regime menos severo.

Finalmente, vindica a procedência da ação revisional para que seja
aplicada a fração máxima de diminuição para a figura do
tráfico privilegiado
,
com o subsequente reajuste da
sanção final
, inclusive com
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da reprimenda, ao que agrega o requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instrui a petição inicial com procuração e os documentos registrados no ID 161017174.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento anexado sob o ID 161099167.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 161981674 pela
improcedência
da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.º, do CPP, verifica-se da Guia de Execução Penal Definitiva disponível no ID 161017174 – págs. 1/2, que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1419-26.2013.8.11.0064,
transitou em julgado para o MP e a Defesa em 11/06/2013.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

como sustentado na hipótese, e como visto, tal matéria não fora objeto de recurso de apelação.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora revisionando
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia
10 de fevereiro de 2013
, por volta das 16h30min, no interior da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Presídio da Mata Grande, na comarca de Rondonópolis/MT,
tinha em depósito
,
guardava
e
trazia consigo
com a finalidade de entrega ao consumo dos demais detentos daquela unidade prisional,
33 (trinta e três)
petecas
e
01 (uma) porção grande
de
COCAÍNA
, pesando aproximadamente
55,804g
, além de
01 (um) porção grande
de
MACONHA
, pesando aproximadamente
50,929g.

Ainda de acordo com a denúncia, na data dos fatos, agentes prisionais faziam revista no interior da Ala 6 Azul do Anexo do Presídio da Mata Grande, quando encontraram em posse do requerente as porções de substâncias entorpecentes, além de anotações contendo nomes e valores, as quais o detento explicou à época que se referiam a empréstimos de dinheiro concedidos aos outros presos.

Ao cabo da instrução processual,
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
restou
condenado
pela prática do delito tipificado no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à reprimenda definitiva de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, unitariamente calculados à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena em sua
terceira fase
, o magistrado singular
aplicou a causa de diminuição atinente à figura do tráfico privilegiado e impôs no mínimo de 1/6 (um sexto) a fração correspondente
, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“Por sua vez, reconheço também a causa de diminuição de pena, qual também utilizo a fração em seu mínimo legal, qual seja, em 1/6 (Um Sexto), dessa forma,
diminuindo a reprimenda em 11 (Onze) meses e 25 (Vinte e Cinco) dias
, de modo que torno a PENA DEFINITIVA em
04 (Quatro) anos, 10 (Dez) meses e 05 (Cinco) dias de reclusão
,
em regime inicialmente fechado
, em face do que estabelece o disposto no art. 2 º, §1º da lei 8.072/90.”

(Sentença, ID 161017174 - pág. 26. Destaques no original).

Irresignado com o coeficiente fracionário que reputa carente de fundamentação e, portanto, aplicado ao arrepio dos ditames legais, pretende o revisionando a rescisão desta parte específica da sentença penal definitiva, a fim de se ver agraciado com a redução máxima de 2/3 (dois terços).

A razão, porém, não lhe assiste!

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
a adoção de fração inferior a 2/3 (dois terços) para o tráfico privilegiado requer fundamentação concreta
, não bastando a mera citação dos requisitos expressos em lei para o deferimento da especial diminutiva, como fez o douto sentenciante.

No entanto, na hipótese, faz-se
necessária uma interpretação sistemática da sentença condenatória
– ou seja, considerada
a necessidade de
compreensão da decisão
em seu conjunto
e com observância da boa-fé, tal qual recomenda atualmente o art. 489, §3º, do CPC [aplicado subsidiariamente ao processo penal], pois, na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o MM. Juiz considerou
a natureza altamente deletéria da cocaína para aumentar a pena-base
– em irrestrita observância, frise-se, aos ditames do art. 42 da Lei n.º 11.343./2006 –, e apontou que “
quanto às circunstâncias do crime, deixo de reconhecer nesse exato instante, a fim de evitar o bis in idem já que será reconhecido na 3ª fase da dosimetria da pena
”
(ID 161017174 - pág. 25); logo,
a justificativa para a escolha da fração mínima de diminuição reside nas circunstâncias em que praticado o narcotráfico, ou seja, dentro da unidade prisional, com diversidade de psicotrópicos, em quantidade que não se pode considerar diminuta, e mediante anotações de nomes e valores em folhas avulsas, a denotar a habitualidade do comércio malsão.

E como de curial sabença, em que pese a ausência de indicação pelo legislador das balizas para a definição do
quantum
de diminuição, cediço que para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Ademais,
o Tribunal pode “
lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante
” (STJ – HC 598.647/SP), sendo tal regra, inclusive, aplicável “
à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB).
” (TJ-MT – N.U 1019465-63.2021.8.11.0000, Rel: Des. Marcos Machado, DJe 20.05.2022).

No caso dos autos,
a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas
–
55,804g

de cocaína
e
50,929g

de maconha

–,
não foram mencionadas na primeira fase
dosimétrica e, portanto, não há falar em
bis in idem
, e ainda
mostram-se dignas de nota
a ponto de autorizar a modulação da fração de diminuição do tráfico privilegiado, assim como
as circunstâncias em que se desenvolvia a ação criminosa
, elementos que foram referenciados pelo magistrado sentenciante, apesar de tê-lo feito em etapa dosimétrica distinta daquela pertinente à apreciação da minorante em questão.

Em sintonia com a conclusão ora exposta, transcrevo o aresto oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
FIXADA EM 1/2.
PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. INVIABILIDADE.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO UTILIZADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 2. É cediço que
a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal.
Dessa forma,
no presente caso, a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso em concreto, autorizam a incidência da redutora do tráfico privilegiado no patamar declinado pelas instâncias ordinárias
(1/2). 3. Agravo regimental improvido.
” (STJ – AgRg no HC: 674171 SC 2021/0186100-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021). Grifei.

Como cediço, “
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076 RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022),
o que não se tem na hipótese
; afinal, embora a fundamentação empregada para a imposição da fração mínima para a especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei de Drogas soe longe do modelar, é certo que se revela idônea, a desautorizar o acolhimento da ação revisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal
ajuizada por
ADÃO ALVES DA SILVA NETO
e, por corolário, mantenho na fração mínima de 1/6 (um sexto) a
especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei de Drogas aplicada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0001419-26.2013.8.11.0064

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023